Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-59.2021.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-59.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA - CPF: 851.497.481-53 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO DIVERSO DO CONTRATO AVERBADO NIO INSS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE.
RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2.

“O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]”

(
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3.
N
ão há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

4. Na hipótese dos autos não foi comprovada a contratação, uma vez que o contrato apresentado pelo banco recorrido é diverso do contrato que está averbado no INSS, assim, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria devem ser restituídas.

5. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
João da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de ato jurídico c/c indenização por danos morais nº
1003685-59.2021.8.11.0008
, movida em desfavor do
Banco BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Ademais condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3º do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, no mérito requer a sua reforma argumentando que:
1)
jamais pretendeu contratar empréstimo de cartão de crédito, sendo certo que pretendia contratar empréstimo consignado simples;
2)
o banco recorrido trouxe aos autos contrato diverso do que está registrado no INSS, bem como se trata de contrato assinado 2 (dois) anos antes da averbação junto ao INSS;
3)
existe no caso o dano moral decorrente da conduta do banco recorrido;
4)
ausência de litigância de ma-fé;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim anular a sentença em razão da necessidade de notificação do INSS para apresentar o contrato discutido nos autos, de forma sucessiva pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a sabe: “
e.1)
que seja declarada nula a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com a consequente inexistência de débito,
e.2)a devolução de R$ 3.539,80 (três mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)
referente aos valores que o Requerido cobrou a mais da Autora, bem como, de valores eventualmente cobrados durante o processo, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária;
e.3)
A condenação do Requerido em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
consoante todo o narrado;
e.4)
E caso de ter sido liberado algum valor na conta da autora, requer, subsidiariamente, a revisão da cláusula de adesão de crédito com reserva de Margem, convertendo o termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, afastando-se todas as cláusulas abusivas, e utilizando os valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado à época, desprezando-se o saldo devedor atual, e mantendo-se os demais pedidos, inclusive referente ao dano moral e devolução do valor pago a maior;”

(Id. 159784193, pág. 18).

Contrarrazões nas quais suscita preliminar de prescrição, decadência e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PRESCRIÇÃO.

A instituição recorrida suscita preliminar de prescrição, pois “
versando a demanda sobre o suposto enriquecimento sem causa do Apelado relacionado a contrato celebrado em 16/09/2015 (ADE nº 38902630) e tendo a ação sido distribuída pela parte em 18/10/2021, consoante chancela de distribuição contida na inicial, é de se dizer que a pretensão autoral já se encontra prescrita, na forma do artigo 206, §3º, IV do Código Civil.” (Id.
159784245, pág. 10)

A preliminar não prospera.

A hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação mencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determinar que para estes casos, seja considerada como
termo inicial
para a contagem da prescrição
a data do último desconto no benefício previdenciário
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. [...]”

(
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (destaquei).

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”

(
TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

No caso, extrai-se dos autos que os descontos tiveram início em 04/02/2017, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora, portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado o prazo prescricional.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de prescrição.

VOTO PRELIMINAR CONTRARECURSAL DE DECADÊNCIA.

A instituição recorrida suscita preliminar de decadência, pois “
Consoante narrativa autoral, é de se dizer que os fatos se amoldam à possível erro substancial sobre o negócio jurídico, previsto pelos artigos 138 e seguintes do Código Civil, cujo prazo para pleitear a anulação é de 04 (quatro) anos a partir da realização do negócio, nos termos do artigo 178, II do referido Codex” (Id. 159784245, pág. 12).

A preliminar não prospera.

Pois, no caso dos autos, trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora, portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (...). DECADÊNCIA. (...). 2. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição trienal suscitada, uma vez que, in casu, incide o prazo decenal, nos termos do art. 205, do CC.
Igualmente, não há falar-se na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação
. (...).” (TJGO, 7a CC, AC 5546271-31 – Des. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES – DJ 30/11/2022) (Destaquei).

Assim, afasto a prejudicial de decadência, postulada com base no art. 178 do CC, uma vez que essa não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, como no caso em tela (AgInt no MS 23.862/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04 /2018, DJe 20 /11/2018).

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de decadência.

VOTO.

A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de ato jurídico c/c indenização por danos morais sustentando em síntese que buscou celebrar contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia o banco recorrente formalizou contrato com desconto de “reserva de margem de cartão de crédito”

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Afasto a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a recorrente impugnou de forma específica os argumentos da sentença.

Do mesmo modo, não procede o pedido de diligência para determinar a intimação do INSS visando que a este forneça o contrato entabulado entre as partes, uma vez que não figura na relação jurídica em discussão pelas partes.

Pois bem,

Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Destaco que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme
previsão dos artigos 2º, 3º, § 2º e n
a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Súmula nº 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Ressalte-se que, no caso concreto,
a parte apelante não nega que tenha feito um contrato visando o empréstimo consignado
, mas sim que foi induzida a erro pelo banco recorrido para firmar um contrato de cartão de crédito consignado.

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente da suposta reserva de margem de cartão de crédito,
cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Após detida análise dos autos, observo que a parte autora questiona o contrato de número nº 11230589 incluído no seu benefício previdenciário em 04-02-2017 (Id. 159784202, pág. 2).

O banco réu ao apresentar contestação juntou o contrato denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Id. 159784210).

Todavia, o contato juntado pelo banco réu tem o número 38902630 e possui data de 16-09-2015, portanto,
é inconteste que se trata de contrato diverso do que está averbado no INSS
, uma vez que esse último foi averbado em 04-02-2017, ou seja, praticamente 1 ano e 4 meses após a assinatura do contrato apresentado pela parte recorrida.

Ademais, a alegação do banco recorrido de que o INSS utiliza numeração interna diversa para o seu próprio controle não se sustenta, pois não trouxe aos autos elementos que comprovem seu argumento.

Portanto, não há como aferir a tese defendida pelo banco recorrido consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Assim, a declaração de nulidade do ato jurídico é medida que se impõe.

Esclareço, por oportuno, que não há como acolher o pedido de conversão do contrato de reserva de margem consignável para contrato de empréstimo simples realizado pela parte recorrente, pois não foi apresentado o instrumento contratual referente a contrato de reserva de margem consignável.

No que tange a devolução do indébito a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 284.875/RJ - Rel. Min. RAUL ARAÚJO - DJe 10/04/2013) vem reiteradamente decidindo que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor”.

Na espécie, não se evidencia a má-fé do ente financeiro. Muito embora seja ele o detentor do ônus da prova, vale lembrar que a boa-fé é presumida (presunção relativa) e no caso concreto, a prova, pelo banco, de que não agiu de má-fé, consistiria em “prova diabólica”, ou seja, “aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil, v. 2, 2. ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 87).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. APELAÇÃO (01). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TJPR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 20.000,00. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. APELAÇÃO (02).
REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU, DE FORMA EXPRESSA, A EXISTÊNCIA DE SIMILARIDADE EM RELAÇÃO AO ASPECTO FORMAL DAS ASSINATURAS COLHIDAS PARA COMPARAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS”. (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1646955-9 - Ponta Grossa - Rel.: Fernando Antonio Prazeres - Unânime - J. 05.04.2017)(Destaquei)

Logo, descabe a repetição do indébito em dobro, em razão do que a restituição deve ser dada na forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

A parte recorrente pugna pela condenação do banco recorrido em dano moral.

Nesse contexto, não obstante em casos similares já ter reconhecido a existência de dano moral, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Em primeiro lugar porque a própria parte recorrente pugnou em sua inicial pela readequação do contrato para a modalidade de “empréstimo consignado em folha de pagamento”, nesta esteira, é de se reconhecer que tal pedido é contrário ao pleito de existência do dano moral, pois, resta incontroverso que a parte recorrente pretende manter negócio jurídico com a instituição recorrida.

Em segundo lugar porque, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que, malgrado a falha na prestação do serviço do banco recorrido, não há conduta ilícita.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, assim cabia ao autor/apelante comprovar que sofreu os danos morais, todavia não o fez.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. [...]
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019) (Destaquei)

Esse também é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível registrado em julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido. (N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Com efeito, entendo pela
inexistência de dano moral
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e reformo a sentença para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
e:

a)

DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico consistente no contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) de nº
11230589
, e, por consequência, a inexistência do débito
.

b)

DETERMINAR
que a revisão do débito deverá se dar acaso verificado saldo em prol do consumidor em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação deste acórdão, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso realizado.

c)

AFASTAR
a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o réu/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023